Tribunal: TJMT
Processo: 1008059-44.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008059-44.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO DE LIMA - CPF: 058.882.851-37 (APELANTE), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria AP. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR QUE RESPONDEU POR PROCESSO CRIMINAL PELO DELITO DE ROUBO – ABSOLVIÇÃO PELO JUIZO SINGULAR– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– INCERTEZA QUANTO A PARTICIPAÇÃO DA PARTE NOS CRIMES - PRISÃO EM FLAGRANTE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE– INEXISTÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO - NÃO INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – PROCESSO CRIMINAL QUE TRAMITOU REGULARMENTE – DECISÕES PROFERIDAS DE ACORDO COM OS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

A respeito dos atos inerentes ao Poder Judiciário a Carta Magna admitiu a indenização na hipótese de ocorrência de erro judiciário ou, ainda, nas hipóteses em que o detento permanecer preso além do tempo fixado na sentença.

Para que se caracterize o erro judiciário não basta a absolvição posterior, tem que ser demonstrado que foram proferidas decisões ilegais, contrárias a lei, com nítido propósito de prejudicar a parte.

A prisão cautelar quando em situação que faça presumir ser autor da infração
,
ou é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração, mostra-se legítima.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CEZAR AUGUSTO DE LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais proposta em face do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que foi mantido preso ilegalmente pelo magistrado de primeira instância por mais de 01 (um) mês, contrariando as provas constantes nos autos, o que configura o ato ilícito passível de indenização.

Assevera que a manutenção de sua prisão, configura erro judiciário, ofendendo sua honra e imagem, sendo certo que posteriormente foi absolvido, o que reforça a tese de ilegalidade do ato perpetrado pelo judiciário.

Assegura que inexistem dúvidas de ser devida a indenização nas hipóteses em que houver o encarceramento indevido, a teor do disposto no artigo 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal.

Requer ao final, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de manifestar-se considerando a ausência de interesse público (id. 171754199).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por CEZAR AUGUSTO DE LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais proposta em face do Estado de Mato Grosso.

Na origem, cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais proposta por
César Augusto de Lima
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, em que pretende

a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Como causa de pedir, sustenta a parte autora, em síntese, que foi preso ilegalmente, sofrendo agressões físicas, na data de 04/10/2016, pela suposta prática do delito de roubo majorado, juntamente com seu conhecido Rafael Santana Moreira por volta de 15hs22min., sob a suspeita de que por volta das 14hs do mesmo dia, os dois efetuaram um roubo à mão armada na Loja Moda Mania situada na avenida Alzira Santana nesta cidade.

Segundo consta da denúncia feita pelo Ministério Público, naquele dia por volta das 12hs40min, tanto o autor quanto a pessoa de Rafael adentraram no estabelecimento comercial e deram voz de assalto, vindo a levar dinheiro em espécie (R$ 800,00), 01 (um) aparelho celular e 13 (treze) relógios de várias marcas. Ainda segundo consta da denúncia, após se evadirem do local, uma guarnição da polícia militar localizou o veículo utilizado no roubo em frente a uma residência na Rua SD, s/nº, Bairro Jardim Novo Horizonte, vindo a prender o autor, a pessoa de Rafael Santana Moreira e outra pessoa de nome Rafaela, irmã de Rafael e dona da residência.

Ocorre que conforme relatado pelo autor, parou naquela residência e na ocasião apenas para tomar água, visto ser conhecido do Rafael e sua irmã
.

Sustenta que ficou preso por mais de 30 (trinta) dias e depois, em virtude da ausência de provas da participação do autor do evento criminoso, o Ministério Público em suas alegações finais requereu a improcedência do pedido de condenação feito na denúncia em relação ao mesmo, e em sentença o mesmo foi absolvido por ausência de provas.

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória.

São esses os fatos a serem analisados.

Pois bem.

Ao compulsar os autos se verifica que o Apelante foi denunciado como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código penal.

Consta dos autos cópia da sentença proferida no processo criminal, na qual o Recorrente foi absolvido, sob o seguinte fundamento:

“ Absolvo o denunciado Cezar Augusto de Lima, por insuficiência de provas quanto a sua participação no delito, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.”

Em relação ilegalidade do decreto prisional e sua manutenção pelo período de 01 (um) mês, diante do cenário acima descrito, os agentes públicos efetuaram a prisão do autor, em razão da suspeita de que este tivesse participação no crime investigado. Ora, da situação descrita não restou comprovada qualquer irregularidade na conduta dos agentes quanto à prisão perpetrada, a qual se deu por razões exclusivamente circunstanciais, ou seja, por encontrar-se o autor no interior da residência em que na frente encontrava-se estacionado o veículo utilizado na prática delituosa, levando a autoridade policial o seu ingresso no local, sendo localizada a
res furtiva,
a arma utilizada no crime, e além do requerente, mais um individuo, o qual restou conforme ação penal n. 20127-14.2016.8.11.0002 (cód. 467866) condenado pelo fato.

Sendo que, a guarnição da polícia militar tinha a informação que o crime havia sido cometido por mais de um agente, e por todos os elementos supramencionados, existia
m
indícios suficientes de participação do autor no evento criminoso.

De modo que, impossível aferir possível ilegalidade da prisão em fragrante decretada.

Assim, de acordo com o escorço fático processual, denota-se que o processo criminal teve seu trâmite dentro da normalidade, sendo que, a prisão, por certo se deu ante os indícios de participação do ilícito.

Conforme sabido, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial.

Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, § 6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

A respeito dos atos inerentes ao Poder Judiciário a Carta Magna admitiu a indenização na hipótese de ocorrência de erro judiciário ou, ainda, nas hipóteses em que o detento permanecer preso além do tempo fixado na sentença, senão vejamos:

Art. 5º (...)

LXXV- O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;

Sobre erro Judiciário nos ensina a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:

(...) Daí o entendimento predominante, no meu entender mais correto, no sentido de só poder o Estado ser responsabilizado pelos danos causados por atos judiciais típicos nas hipóteses previstas no art. 5º, LXXV da Constituição da República. Contempla-se, ali, o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Por erro judiciário deve ser entendido o ato jurisdicional equivocado e gravoso a alguém, tanto na órbita pena como civil (...).
("In" Programa de responsabilidade civil. 10. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2012, p. 293)

Contudo, como ensina a boa doutrina, para que se caracterize o erro judiciário, como pretende o Apelante,
"(...) não basta a mera injustiça da decisão, tampouco a divergência na interpretação da lei ou na apreciação da prova.
Será preciso uma decisão contrária à lei ou à realidade fática, baseada em fatos falsos, irreais, inexistentes e não em simples erro de perspectiva; falsa percepção ou interpretação dos fatos, como, por exemplo, condenação de pessoa errada, aplicação de dispositivo legal impertinente, ou indevido exercício da jurisdição, motivada por dolo, fraude ou má-fé
." (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. Atlas: São Paulo, 2012, p.293). (Grifei)

De acordo com a abalizada doutrina sobre o tema, o erro judiciário tem que advir de uma decisão judicial ou sentença equivocada.

Na hipótese dos autos, o Apelante restringiu-se a alegar que ocorreu erro judiciário em razão de ter sido denunciado e respondido a processo criminal em primeira instância e, ao final, absolvido ante a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, ante a incerteza de sua participação nos delitos – sentença Ação penal nº 20127-14.2016.811.0002 – id. 164996269.

Ora, o processo teve seu trâmite regular, sendo certo que inexiste nos autos comprovação da ilegalidade da prisão preventiva, frisando-se ainda que a custódia preventiva, dada sua natureza cautelar, é fundada em cognição sumária/provisória.

Ressalte-se que a absolvição do Apelante como se deu não é sinônimo de erro judicial, devendo ser caracterizado o abuso de autoridade, a efetiva ilegalidade do ato, o que não se vislumbra na espécie.

Nesse sentido a jurisprudência da Colenda Corte Superior de Justiça:

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL RECLAMADA POR QUEM, PRESO PREVENTIVAMENTE, FOI DEPOIS PROCESSADO CRIMINALMENTE E ABSOLVIDO POR FALTA DE PROVAS.

O dano moral resultante de prisão preventiva e da subsequente sujeição à ação penal não é indenizável, ainda que posteriormente o réu seja absolvido por falta de provas
. Em casos dessa natureza, ao contrário do que alegam as razões do agravo regimental, a responsabilidade do Estado não é objetiva, dependendo da prova de que seus agentes (policiais, membro do Ministério Público e juiz) agiram com abuso de autoridade.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 182.241/MS, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 28/02/2014)

De igual modo este e. Sodalício já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - PRISÃO CAUTELAR - ABSOLVIÇÃO - TRIBUNAL DO JÚRI - EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS INEXISTENTES - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO.

1. Seguindo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a ação penal instaurada pelo Ministério Público para apurar a existência ou autoria de um delito se traduz em legítimo exercício de direito, ainda que a pessoa denunciada venha a ser inocentada. Desse modo, para que se viabilize pedido de reparação, é necessário que o dano moral seja comprovado mediante demonstração cabal de que a instauração do procedimento deu-se de forma injusta, despropositada e de má-fé, o que inocorreu no caso dos autos.

2. Não restando demonstrado erro judiciário ou ato ilícito, na medida em que a atitude do apelante não extrapolou os limites de seu regular exercício do direito, e tampouco o nexo de causalidade, não se há falar indenização danos morais. (N.U 0001567-19.2007.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 11/03/2016)

Nesse prisma, deve ser mantida na íntegra a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos veiculados na preambular.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023